Tribunal: TJES
Processo: 0000136-56.2011.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-56.2011.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAGNOILTON DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000136-56.2011.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAGNOILTON DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM SUBSTITUIÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TABELA DA OAB. CARÁTER MERAMENTE REFERENCIAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para atuar na defesa de réu em processo criminal. O recorrente pleiteia, em preliminar, a nulidade processual pela nomeação do dativo em substituição à Defensoria Pública. No mérito, requer a redução da verba honorária arbitrada em R$ 7.088,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a nomeação de defensor dativo em substituição à Defensoria Pública gera nulidade processual;
(ii) estabelecer se o valor dos honorários fixados em favor do advogado dativo pode ser reduzido em razão da desproporcionalidade frente à complexidade e ao trabalho desenvolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de nulidades no processo penal rege-se pelo princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563), de modo que a nulidade somente se declara diante de efetiva demonstração de prejuízo à acusação ou à defesa.

A nomeação de defensor dativo não acarreta nulidade quando a Defensoria Pública ainda não se encontrava instalada ou atuante na área criminal da comarca durante a instrução, sobretudo quando não se comprova prejuízo na defesa técnica.

O advogado dativo faz jus à percepção de honorários, em conformidade com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a fim de evitar enriquecimento ilícito do Estado.

O arbitramento deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, considerando zelo profissional, local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

A jurisprudência do STJ (Tema 984, REsp 1665033/SC) estabelece que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro, e somente têm caráter vinculativo as elaboradas em acordo entre Poder Público, Defensoria Pública e OAB, ou aquelas editadas no âmbito da Justiça Federal ou Justiça Estadual, nos termos da Constituição.

Constatada a excessividade da verba fixada em primeiro grau, mostra-se adequada a redução para R$ 2.200,00, quantia proporcional à complexidade do caso e ao trabalho desempenhado pelo defensor dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensor dativo, quando não demonstrado prejuízo à defesa, não gera nulidade processual, ainda que posteriormente instalada a Defensoria Pública na comarca.

O defensor dativo faz jus à percepção de honorários, mas o arbitramento deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo vinculante a tabela unilateral da OAB.

O magistrado pode reduzir o valor arbitrado a título de honorários quando verificar desproporção entre o montante fixado e o efetivo trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP, art. 563; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC/1973, art. 20, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665033/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 04.11.2019 (Tema 984); TJ-GO, HC 5242773-27.2024.8.09.0162, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000136-56.2011.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAGNOILTON DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Preliminar de Nulidade

Alega a defesa, em sede preliminar, a ocorrência de nulidade processual, uma vez que a nomeação do defensor dativo, ocorreu em substituição à Defensoria Pública.

Na hipótese, observa-se que a atuação da Defensoria Pública (área criminal) na Comarca foi expandida apenas após o fim da instrução (Id. 14914757).

Ressalte-se, outrossim, que o sistema de nulidades processuais no Direito Brasileiro é regido pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Conquanto haja julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) que prestigiam a atuação da Defensoria Pública como defensor natural, firmando o entendimento de que a nomeação de defensor dativo é, em regra, ilegítima em Comarcas onde o órgão se encontra estruturado, a sua declaração de nulidade depende da efetiva comprovação de prejuízo à defesa técnica.

No caso dos autos, a defesa não demonstrou concretamente qual o prejuízo advindo da atuação do defensor dativo nomeado, que exerceu o “munus” público de forma satisfatória e em período anterior à expansão da Defensoria Pública para a área criminal da Comarca.

A jurisprudência colacionada neste voto, inclusive, coaduna com tal entendimento:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA NA COMARCA. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO VERIFICADA. 1. As nulidades processuais se encontram estreitamente ligadas à questão do prejuízo, efetivo ou potencial, o qual deverá ser efetivamente demonstrado pela parte que alega a sua existência. 2. Não há falar em nulidade processual decorrente de nomeação de Defensor Dativo, ainda que instituída a Defensoria Pública na Comarca, visto que está ausente o prejuízo ao paciente, o que, por certo, reclama a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.(TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 52427732720248090162 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).”

Assim, impõe-se a manutenção dos atos processuais praticados.

Por todo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

É como voto.

VOTO - Mérito

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Es
tado do Espírito Santo
,
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que fixou os honorários advocatícios em favor do Dr. Alexandre Sardinha Tebaldi Junior, OAB/ES nº 17.923, nomeado pelo juízo para defender o réu neste feito.

O recorrente, nas razões apresentadas, pugna, em sede preliminar, pela nulidade processual, desde a nomeação do defensor dativo, em substituição à Defensoria Pública. No mérito, requer a redução do valor arbitrado como verba honorária.

Nas contrarrazões, pugna o recorrido pelo improvimento do apelo.

Manifestação do Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, apontando a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É a síntese do feito. Passo a analisar o mérito do recurso.

É certo que são devidos honorários ao advogado dativo nomeado pelo juízo, em decorrência do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como, por ser vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, razão pela qual é preciso ser deferida retribuição pecuniária.

No entanto, o arbitramento dos honorários também não pode perder de vista as disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1665033/SC (3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 04/11/2019), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu as seguintes teses no Tema 984:

1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª)
São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª)
Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Na espécie, a sentença recorrida, em vista da atuação do advogado, entendeu razoável o pagamento de 100 (cem) URH, equivalente, naquela data, a R$7.088,00 (sete mil e oitenta e oito reais).

Revendo o feito, verifico que o recorrido foi nomeado a partir da defesa prévia, até a oferta das alegações finais em forma de memoriais. Em todas as oportunidades em que oficiou nos autos, o recorrido cumpriu com zelo seu mister, desenvolvendo de forma satisfatórias as matérias de direito aplicáveis.

Por outro lado, muito embora reconheça a atuação escorreita do defensor dativo, parece-me inegável que a verba fixada em prol da profissional mostra-se deveras excessiva, merecendo redução.

Tratando-se de advogado nomeado pelo juízo, cuja verba será arcada pelo Estado, e não de profissional escolhido livremente pela parte, deve ser prontamente afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados. Vale ressaltar, como consta do entendimento pretoriano acima, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios.

Também não me parece vinculativo o Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011, ato normativo do Poder Executivo que não foi editado em consonância com as exigências do Tema 984 (em acordo entre Poder Público, Defensoria Pública e OAB), e que obviamente não afasta o disposto no Código de Processo Civil, que confere ao Magistrado a competência para a fixação dos honorários.

Nesse passo, levando em consideração a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como, o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil de 2015 (artigo 20, §3º, do CPC/73), notadamente o grau zelo do profissional, a natureza pouco complexa da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, constato ser suficiente à retribuição do trabalho a fixação dos honorários em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
, para reduzir a verba honorária para o importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
.
Peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente no tocante ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Com efeito, reconheço o nobre empenho do defensor dativo nomeado nos autos, que assumiu a defesa técnica do réu em momento processual relevante, prestando assistência jurídica em todas as fases em que foi intimado. Todavia, entendo que a fixação da verba honorária no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), ainda que já reduzida pelo ilustre Relator, não reflete com exatidão a extensão do labor desempenhado no caso concreto.

Conforme consta dos autos, a atuação do defensor restringiu-se à apresentação de resposta à acusação, de teor objetivo, e à presença em audiência de instrução e julgamento, na qual não formulou perguntas às testemunhas, tendo apenas requerido oralmente a liberdade do réu. As alegações finais, por sua vez, reproduzem quase integralmente o conteúdo da peça defensiva anterior, com poucas adaptações.

Muito embora deva ser sempre prestigiado o trabalho desempenhado pelo profissional nomeado pelo juízo, especialmente em se tratando de múnus público relevante, a fixação dos honorários deve observar os critérios previstos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, levando em consideração, entre outros aspectos, o grau de zelo demonstrado, o tempo exigido para o serviço e a complexidade da causa.

No caso, a natureza da demanda revela-se pouco complexa, e o esforço despendido pelo causídico, conquanto digno, foi limitado. Diante desse contexto, entendo como mais adequado o arbitramento da verba honorária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que guarda melhor proporcionalidade com a extensão dos serviços prestados, sem desmerecer o labor desempenhado.

Assim, com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto do eminente Relator para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

VITÓRIA, 23 DE OUTUBRO DE 2025.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR